Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples quando o acervo probatório demonstra a ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a detenção do bem e a impunidade do crime, nos termos do art. 157, § 1o, CP.
II - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos.
III - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
IV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
V - Recurso conhecido e desprovido.